Tribunal: TJMT
Processo: 1041369-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041369-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), FRANCISCO SALES CHAVES - CPF: 323.065.636-91 (EMBARGADO), JOAO LEANDRO LUSTOSA - CPF: 070.053.691-49 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO GARIGLIO - CPF: 672.657.078-34 (EMBARGADO), JOSE DE FREITAS ALVES - CPF: 007.964.331-00 (EMBARGADO), LEONILDE APARECIDA POSTAL - CPF: 482.144.341-49 (EMBARGADO), LUCIANO MERCY DO AMARAL - CPF: 817.161.331-49 (EMBARGADO), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (EMBARGADO), RAFAEL GESUALDO GARIGLIO - CPF: 815.231.901-59 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SANDRA MARA AMARAL DA SILVA - CPF: 388.079.121-04 (EMBARGADO), JUCELENE RUIZ - CPF: 383.689.601-00 (EMBARGADO), LOURIVAL RESENDE MONTEIRO - CPF: 209.681.676-91 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA LUCINIO VOLPI - CPF: 407.082.921-00 (EMBARGADO), EDSON HOR MILL DO AMARAL - CPF: 004.545.201-66 (EMBARGADO), RONALDO VOLPI - CPF: 537.213.141-15 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a incidência dos juros remuneratórios até a data da citação na ação civil pública, diante da ausência de comprovação do encerramento formal das contas-poupança.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios de obscuridade, omissão ou decisão extra petita no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração da prova, aplicação dos Temas 1.101 e 677 do STJ e observância da coisa julgada.

III.

Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou expressamente a prova documental, concluindo que extratos com saldo zero não comprovam o encerramento formal da conta; 4. O Tema 1.101/STJ foi analisado, não havendo omissão, mas interpretação jurídica desfavorável à tese da parte. 5. Inexistente julgamento extra petita, pois a aplicação do Tema 677/STJ decorre dos fundamentos da decisão agravada e da devolutividade recursal.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1.

A valoração desfavorável da prova não configura obscuridade ou omissão, sendo insuscetível de revisão em embargos de declaração. 2. A menção a fundamento jurídico constante da decisão agravada não caracteriza julgamento extra petita”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão que fixou a data da citação na Ação Civil Pública como termo final dos juros remuneratórios, ante a ausência de prova do encerramento formal das contas-poupança.

Em suas razões recursais,

o embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão ignorou os extratos bancários que comprovam o "saldo zero" das contas em datas muito anteriores à citação na ACP.

Defende que, conforme o precedente vinculante do STJ (Tema 1.101), o saque integral dos valores caracteriza o encerramento do contrato de depósito, sendo desnecessário procedimento administrativo formal.

Aduz que o acórdão viola os arts. 505, 507 e 508 do CPC, ao não observar o comando do título executivo que limitava os juros ao encerramento da conta, marco este que entende comprovado pelo zeramento do saldo.

Assevera que o acórdão incidiu em vício de nulidade ao se manifestar sobre o Tema 677 do STJ (consectários da mora no depósito judicial), matéria que não teria sido objeto das razões do agravo de instrumento.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer o excesso de execução.

Ao arremate, pugna pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais

(arts. 141, 492, 505, 507, 508 e 927 do CPC, além dos Temas 1.101 e 677 do STJ), com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões no ID n. ,

pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de supostos vícios no acórdão embargado, consistentes, segundo a parte embargante, em (i) obscuridade quanto à valoração da prova documental (extratos bancários com saldo zero); (ii) omissão e negativa de vigência ao Tema 1.101 do STJ; (iii) violação à coisa julgada; (iv) ocorrência de julgamento
extra petita
pela análise do Tema 677/STJ; e (v) omissões quanto à descrição dos fatos e ao prequestionamento.

No tocante à alegada obscuridade quanto à prova documental, o acórdão enfrentou de maneira expressa e inequívoca a questão relativa aos extratos bancários apresentados, consignando que tais documentos demonstram apenas o zeramento do saldo das contas, não sendo aptos a comprovar o seu encerramento formal. Nesse sentido, restou consignado que “extratos bancários que evidenciam apenas o zeramento do saldo não comprovam o encerramento formal da conta”, bem como que o encerramento pressupõe procedimento administrativo específico, não se confundindo com a mera inexistência momentânea de saldo.

Dessa forma, não há falar em obscuridade, pois a fundamentação adotada é clara, lógica e suficiente, tendo o órgão julgador apreciado a prova produzida, atribuindo-lhe valor jurídico diverso daquele pretendido pela parte, o que não configura vício sanável por embargos de declaração, mas, quando muito, hipótese de
error in judicando
.

No que se refere à alegada omissão e negativa de vigência ao Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado expressamente consignou a tese defendida pela instituição financeira, analisando-a à luz do título executivo judicial, concluindo, contudo, que não restou comprovado o encerramento das contas, circunstância que autoriza a aplicação do critério subsidiário fixado no próprio título, qual seja, a data da citação na ação civil pública.

Assim, não se verifica omissão, mas sim decisão fundamentada em interpretação jurídica diversa daquela sustentada pela parte.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, igualmente não procede. O acórdão embargado, ao tratar da aplicação do Tema 677 do STJ, limitou-se a analisar fundamento jurídico já constante da decisão agravada e inserido no contexto da controvérsia devolvida ao Tribunal, notadamente quanto à incidência dos consectários da mora. Assim, não houve ampliação indevida do objeto litigioso, mas mero reforço argumentativo dentro dos limites da devolutividade recursal, em consonância com o art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Por fim, no que concerne às alegadas omissões quanto à descrição dos fatos e ao prequestionamento, cumpre destacar que o acórdão embargado apresenta relatório suficiente e fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento da causa, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados, razão pela qual não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Diante desse contexto, evidencia-se que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

29 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026